Tribunal: TJDFT
Processo: 0752071-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752071-83.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOAQUIM DE FREITAS RUIZ RECORRIDO: MIGUEL SOUZA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A atuação do advogado não se resume ao protocolo de petições e à carga dos autos do processo. 2. Contratado o advogado para acompanhar ação judicial já em curso e demonstrado por meio de e-mails o acompanhamento e a realização de diligências, mostra-se devida a cobrança dos honorários previstos no contrato. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o da Lei 8.906/1994, asseverando que deve ser afastada a cobrança de honorários advocatícios contratuais, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da parte recorrida, tendo em vista que o trabalho realizado pelo causídico, qual seja, o envio de dois emails, em nada teria contribuído para o deslinde da demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto entende ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, diante da negativa da realização da produção de prova testemunhal; e c) artigo 85, § 11, do CPC, ao argumento de que a determinação de majoração dos honorários advocatícios seria uma punição ao recorrente, considerando que a parte recorrida não teria efetuado qualquer trabalho, já que não teria apresentado contrarrazões do recurso, nem feito sustentação oral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o da Lei 8.906/1994, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “A análise do contrato demonstra que o apelado foi contratado para acompanhar ação judicial que já havia sido proposta e estava em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral. A afirmação do apelante de que não houve o devido acompanhamento processual se baseia na ausência de petições protocolizadas pelo apelado e descumprimento de diligências necessárias, como se a atividade do advogado se resumisse ao protocolo de petições e à realização de carga dos autos do processo. No caso dos autos, como pontuado pelo Juízo de origem, há comprovação de que o apelado diligenciou no Tribunal Superior Eleitoral para inclusão em pauta de julgamento do processo. Além disso, o teor dos e-mails de ID 52463795 indica que foram feitas diligências no gabinete do Ministro Relator. O apelante, por outro lado, se ampara na ausência do protocolo de petições, ignorando a circunstância de que o apelado foi contratado para acompanhar ação judicial já em curso e prestes a ser julgada por órgão colegiado. Caberia ao apelante, portanto, demonstrar que houve negligência do advogado, que teria deixado de protocolizar petição essencial ao julgamento da causa, por exemplo, ou, ainda, comprovar a alegada rescisão do contrato, que afirma ter ocorrido por telefone. Essa comprovação não foi feita. Ao contrário, a própria cobrança dos honorários contratuais por meio da execução de título extrajudicial indica que o apelante se sagrou vencedor na ação, já que o contrato de prestação de serviços prevê que o pagamento da segunda parcela, a maior, é condicionado ao julgamento de mérito favorável na ação” (ID 54277572). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao recurso quanto ao suposto malferimento ao artigo 85, § 11, do CPC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027